Tribunal: CARF
Processo: 13964.000558/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000558/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.444 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
CONFECÇÕES PUK LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EFEITOS
RETROATIVOS. POSSIBILIDADE
Deve ser excluída de ofício do Simples Federal a Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP), a partir do primeiro dia do ano-calendário
subsequente, que ultrapassar o limite legalmente estabelecido para opção pelo
referido sistema.
Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento
do contribuinte a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão (REsp 1.124.507, submetido ao regime
do art. 543C, do CPC de 1973).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
SIMPLES. EXCLUSÃO. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
A decadência é instituto que impede o Fisco de constituir crédito tributário
após o lapso temporal de cinco anos nos termo do art. 173 do Código
Tributário Nacional. No ato de exclusão do Simples não há previsão legal de
prazo decadencial. Trata-se de ato de natureza declaratória que apenas constata
o impedimento de a pessoa jurídica permanecer no regime simplificado, ainda
que ocorrido em data pretérita. Portanto, não há falar-se em prazo decadencial
para o ato de exclusão do Simples..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. O conselheiro
André Severo Chaves votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000558/2009-95
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.444 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000558/2009-95

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

CONFECÇÕES PUK LTDA., já qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário
em face do Acórdão 07-30.051, de 25 de setembro de 2012, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Florianópolis/SC.
2.
Trata-se de exclusão do Simples Federal por meio do Ato Declaratório Executivo
(ADE) 126, de 10/11/2009, com efeitos a partir de 01/01/2005, em razão de o contribuinte ter
extrapolado o limite de receita bruta auferida no ano ano-calendário 2004, consoante o disposto
nos arts. 14, I e 15, IV, da Lei 9.317, de 1996 (e-fls. 151).
3.
A Representação Fiscal que ensejou a exclusão apurou que a ora recorrente,
Confecções Puk Ltda., e Puk Indústria e Comércio Ltda., de fato, se tratam de única empresa
cujo total da receita bruta ultrapassou o limite de R$ 1.2000.000 anual exigido por lei (e-fls. 5).
4.

Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese,
conforme r. acórdão recorrido, decadência, que não obteve receita bruta superior ao limite legal,
que as empresas Confecções Puk Ltda. e Puk Indústria e Comércio Ltda. não constituem uma
única empresa e também questiona o efeito retroativo da exclusão. Veja-se:
Mediante procurador constituído, a Interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 159 a 155, na qual, após a exposição fática do ato administrativo
de exclusão, diz que, contrariamente à representação de autoridade fiscal, como se
observa do documento de fl. 124, a ora manifestante não obteve receita bruta superior
ao limite legal no período mencionado no ato de exclusão e que no anocalendário 2004,
a receita bruta auferida pela manifestante foi de R$ 897.468,88.
Na seqüência, por prudência, considerando que não foram adotadas todas as
argumentações da representação fiscal para a exclusão do Simples no Ato Declaratório,
discorre a manifestante sobre as alegações do agente fiscal, reforçando, primeiramente,
que não houve infringência ao disposto no art. 9o, inciso II, da Lei no 9.317/96, e,
também a inexistência de fato atribuído a contribuinte que se subsuma à infringência do
art. 14, inciso II, da Lei no 9.317, de 1996, uma vez que a manifestante forneceu todos
os documentos de sua contabilidade e outras informações pertinentes solicitadas pelo
Auditor-Fiscal.
Acerca da alegação de que a empresa fiscalizada e a empresa Puk Indústria e Comércio
Ltda. constituem uma única empresa, aduz que:
a) a manifestante (Confecções Puk Ltda.) trata-se de sociedade empresária totalmente
distinta da sociedade empresária Puk Indústria e Comércio de Confecções Ltda.;
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.444 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000558/2009-95

b) “Apesar de as sociedades empresárias acima referidas possuírem objetivo social
parecido, as mesmas não possuem o mesmo objetivo social, conforme se pode verificar
nos contratos sociais e alterações de fls. 07 e 33. E, mesmo que possuíssem o mesmo
objetivo social, ainda assim, isso não denotaria se tratarem de uma única sociedade
empresária”;
c)“Conforme se verifica nos documentos de fls. 21/22, a Confecções Puk Ltda., foi
constituída em 12 de dezembro de 1978. Inicialmente sua sede era em Içara/SC, depois
passou para a cidade de Grão Pará/SC, vindo posteriormente para a cidade de
Armazém/SC, passando para a Rua 15 de Maio, s/n, e em seguida para a Rua 12 de
Outubro, n° 288, estando neste endereço desde 14 de fevereiro de 1992.
A outra sociedade citada pelo Auditor-Fiscal, Puk Indústria e Comércio de Confecções
Ltda., conforme se verifica nos documentos de fls. 07/19, foi constituída em 20 de maio
de 1993, e mantinha sua sede na Rua Nunes Machado, n° 40, Centro, Florianópolis. Em
janeiro de 1997, portanto, quatro anos depois de sua constituição, transferiu sua sede
para a cidade de Armazém/SC”.
d) discorre que o fato de as sociedades empresárias terem suas respectivas sedes no
mesmo terreno não importa dizer que se trata de uma única sociedade, e que é comum
que empresas de peças e acessórios de veículos atuem no mesmo endereço, inclusive
utilizando a mesma estrutura física; que não há norma proibitiva nesse sentido, nem há
obrigatoriedade do proprietário do terreno cobrar aluguel pelo uso de parte do mesmo o
Código Civil, confere ao proprietário o livre direito de usar, gozar e dispor de sua
propriedade;
e) que o próprio histórico da representação conduz a conclusão de que não se trata de
uma única sociedade. Se assim fosse, por certo não teriam sido constituídas em datas
diferentes e teriam suas respectivas sedes em locais tão distantes, ressaltando que a Puk
Indústria e Comércio de Confecções foi constituída em 20 de maio de 1993, com sede
em Florianópolis, ficando lá até o ano de 1997;
f) com relação ao quadro societário da Puk Indústria também não há nenhum
impedimento legal em relação aos seus sócios e o fato de um sócio ser médico e outro
residir em Porto Alegre não denota impedimento para gerirem os negócios, até porque
podem fazê-lo através de meios eletrônicos e outros meios de comunicação;
g) também é desarrazoada e não comprovada a conclusão do Fiscal de que o sócio que é
medico trabalha em tempo integral, não possuindo tempo para gerir seus negócios fora
da atividade da medicina;
h) também o fato das atuais sócias da empresa manifestante já terem participado do
quadro societário da Puk Indústria não denota que ainda o são, caso contrário, toda a
sociedade constituída, após a alteração do seu quadro societário, deveria ser dissolvida,
para evitar conclusões como a que tomou o agente fiscal.
i) pelo que se observa no contrato social da Puk Indústria, esta é formada por seus
respectivos sócios, maiores e capazes, sem qualquer impedimento para fazer parte do
quadro societário dessa empresa. Não há razão para a conclusão de que a Puk Indústria
é formada por interpostas pessoas, simplesmente porque o fiscal entende que seus
sócios não possuem condições de administrar a sociedade;
j) a Puk Indústria não é administrada pelas sócias da empresa manifestante e a alegação
do Auditor-Fiscal em contrário é totalmente infundada e desprovida de provas;
k) a comparação realizada pela quantidade de empregados e respectivas funções não
serve como parâmetro para a pretensão fiscal, sendo comum a contratação de terceiras
empresas para desenvolverem determinados serviços. Se a Puk Indústria resolveu assim
proceder, é atitude de seus sócios e não do ora manifestante, que não possui nenhum
poder de gerência sobre esta última, não podendo opinar em relação a forma de sua
administração;
l) tocante à alegação de que não foram apresentados os livros e/ou documentos
contábeis da Puk Indústria e Comércio de Confecções Ltda., bem como de que não há
contabilização no Ativo Permanente/Imobilizado da Puk Indústria, aduz a manifestante
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.444 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000558/2009-95

que não tem acesso à contabilidade ou outro documento que pertença à esta empresa,
bem como ao seu ativo imobilizado ou contas bancárias e a contabilização ou não do
ativo imobilizado é decisão da Puk Industria e não da manifestante. De outro lado,
entende que o fato de uma empresa não possuir ativo imobilizado não denota a
impossibilidade de desenvolver atividades e obter receitas, podendo locar máquinas e
equipamentos.
m) prossegue sua defesa, pugnando pela aplicação da legislação mais benéfica ao
contribuinte. Diz que o Auditor-Fiscal considerou como limite de receita bruta
R$1.200.000,00, no entanto, observa-se no inciso II, do artigo 9o da Lei 9.317/96, que o
limite legal é de R$ 2.400.000,00. Defende que ainda que houvesse a ressalva no
sentido de se aplicar ao caso a Lei n° 9.317/96 com a redação anterior à Lei no 11.307,
de 19.05.2006, o limite de R$ 2.400.000,00 deve ser considerado para as empresas de
pequeno porte, pois a Lei n° 11.307/2006 se trata de lei posterior mais benéfica ao
contribuinte.
n) sustenta que como o início do procedimento fiscal ocorreu em 21.08.2009, com
período de apuração de 01.2004 a 12.2008, ocorreu a decadência parcial do período de
apuração fiscal, pois o lançamento dos tributos relativos ao Simples se dá por
homologação. Diz que podem ser apurados somente os cinco últimos anos anteriores ao
início da fiscalização, ou seja, de 21.08.2009, retroagindo para 21.08.2004, e, nesse
caso, as receitas brutas obtidas antes de 21.08.2004 não podem servir como base para
excluir a manifestante do Simples.
o) no que pertine ao efeitos da exclusão, defende que na remota hipótese de se
considerar a soma das receitas brutas das empresas apontadas pelo Auditor-Fiscal, é de
se observar que nos anos-calendário seguintes a 2005, somadas as receitas brutas das
empresas citadas pelo Auditor-Fiscal, não se alcançou o limite legal da exclusão, pois a
soma das receitas brutas no ano-calendário 2006 foi de R$ 1.108.396,10 (fls. 126 e 134)
e no ano-calendário 2007 de R$ 778.915,87.
p) por conseqüência, aduz que, como é manifesta a intenção da Confecções Puk em
manter-se no SIMPLES, aliás, ainda hoje é optante deste sistema simplificado de
tributação, conforme documento anexo, na hipótese de manter-se o ato de exclusão, os
efeitos desse devem se restringir ao ano-calendário 2005, pois, nos anos seguintes,
mesmo considerando a soma das receitas brutas das empresas citadas, não foi
extrapolado o limite legal.
Requer, ao final, a declaração de nulidade do ADE, e, caso o pedido não seja atendido,
em obediência ao princípio da concentração de defesa, não renunciando o direito de
busca-lo em superior instância, requer os efeitos do ato de exclusão surtam apenas no
ano-calendário 2005. Requer, também, a produção de todos os tipos de prova em direito
admitidas, dentre elas a juntada de novos documentos.
5.

A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 174):
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2004
EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Será excluída de ofício do Simples Federal a Microempresa (ME) ou a Empresa de
Pequeno Porte (EPP), a partir do primeiro dia do anocalendário subseqüente, a empresa
que ultrapassar o limite legalmente estabelecido para opção pelo referido sistema.
EXCLUSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE.
A opção pela sistemática do Simples é ato do contribuinte sujeito a condições e passível
de fiscalização posterior, sendo legal a exclusão com efeitos retroativos, quando
verificado que o contribuinte estava indevidamente incluído no sistema.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.444 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000558/2009-95

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
6.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/11/2012, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 06/12/2012 em que reitera, em síntese, as alegações de primeira
instância, quais sejam:
Preliminar
i) decadência em relação ao período de exclusão;
Mérito
ii) não obteve receita bruta superior ao limite legal, e as empresas Confecções
Puk Ltda. e Puk Indústria e Comércio Ltda. são distintas;
iii) aplicação da lei mais benéfica ao contribuinte e considerar o limite de R$
2.400.000,00 para as empresas de pequeno porte, conforme disposto na Lei
11.307, 2006;
iv) caso vencido nos demais argumentos, aduz que o efeito retroativo da exclusão
deve ser somente no ano-calendário 2005, em razão de o somatório das receitas
brutas das empresas não ter ultrapassado o limite legal nos anos-calendário 2006 e
2007;
v) por fim, requer o provimento do voluntário para reformar a r. decisão recorrida
e manutenção da recorrente no Simples.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário é tempestivo. Porém, dele conheço parcialmente. Passo à
análise.
9.
Cinge-se a controvérsia à exclusão do Simples Federal em razão de o contribuinte
ter extrapolado os limites de receita bruta auferida no ano ano-calendário 2004, consoante o
disposto nos arts. 14, I e 15, IV, da Lei 9.317, de 1996 (e-fls. 151).
Preliminar
10.
Aduz a recorrente que a autoridade fiscal utilizou período superior a cinco anos
retroativos ao termo inicial de fiscalização, o que atrairia, portanto, incidência da norma
decadencial na espécie.
11.
A decadência é instituto que impede o Fisco de constituir crédito tributário após o
lapso temporal de cinco anos nos termo do art. 173 do Código Tributário Nacional. No ato de
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.444 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000558/2009-95

exclusão do Simples não há previsão legal de prazo decadencial. Trata-se de ato de natureza
declaratória que apenas constata o impedimento de a pessoa jurídica permanecer no regime
simplificado, ainda que ocorrido em data pretérita. Portanto, não há falar-se em prazo
decadencial para o ato de exclusão do Simples.
12.

Nesse mesmo sentido caminha a jurisprudência do Carf:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
SIMPLES. EXCLUSÃO .ATO DECLARATÓRIO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O ato de exclusão do contribuinte do SIMPLES possui natureza declaratória. Não há
que se falar no caso em prescrição, pois este instituto no âmbito tributário diz respeito
ao prazo quinquenal para o Fisco exigir o crédito tributário, após sua constituição
definitiva., questão que não está sendo apreciada no presente processo. Também não há
que se falar em decadência, ou seja , o direito do Fisco constituir de ofício o crédito
tributário, que a Recorrente. (Acórdão Carf 1003-001.497, de 03/04/2020)

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2000
EXCLUSÃO SIMPLES. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
A decadência impede a autoridade administrativa a efetuar lançamento de crédito
tributário. O ato de exclusão de empresa do Simples possui natureza de declaratória,
pois atesta que o contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso e ou
manutenção no regime desde data pretérita. (Acórdão Carf 1003-001.774, de
04/08/2020)
13.

Afasto a preliminar de decadência.
Mérito
14.
A exclusão do Simples Federal por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE)
126, de 10/11/2009, com efeitos a partir de 01/01/2005, ocorreu em razão de o contribuinte ter
extrapolado o limite de receita bruta auferida no ano ano-calendário 2004, consoante disposto no
art. 9o, II da Lei 9.317, abaixo transcrito:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
II - na condição de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e
duzentos mil reais); (Redação dada pela Medida Provisória no 2.189-49, de 2001) (Grifo
nosso)

15.
Compulsando os autos, e tendo em vista a Representação Fiscal que ensejou a
exclusão do Simples, tem-se o seguinte histórico das sociedades Confecções Puk, ora recorrente,
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.444 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000558/2009-95

e Puk Indústria (e-fls. 6 e seg.):
14.1) as duas sociedades possuem o mesmo objetivo social: Confecções Puk: Indústria e
Comércio de confecções para homens, senhoras e crianças; Puk Indústria: Indústria e comércio
de confecções em geral; verifica-se ainda que o nome principal é o mesmo “Puk”;
14.2) as sócias atuais da Confecções Puk., são herdeiras dos fundadores, e também foram sócias
da Puk Indústria até a 2a alteração contratual realizada em 16/12/1998;
14.3) Puk Indústria foi constituída, em 1993, pelos sócios Moacir Aldo Pereira, que também
constituiu, em 1979, Confecções Puk, e Jucela Neusete Pereira e Nadja Eliani Pereira, atuais
sócias administradoras desta; na 1a alteração contratual da Puk Industria o Sr. Moacir Aldo
Pereira retirou-se da sociedade e permaneceu as duas sócias;
14.3.1) na 2a alteração contratual da Puk Industria retiraram-se da sociedade as sócias Jucela e
Nadja, e ingressaram Aloisio Westrup – contador de ambas as sociedades e proprietário do
escritório de contabilidade TRGW Assessoria Empresarial Ltda. – e Roseley Bordignon da Rosa
– funcionária do referido escritório de contabilidade;
14.3.2) na 4a alteração contratual da Puk Industria retiram-se da sociedade os sócios Aloisio
Westrup e Roseley Bordignon e ingressam os sócios Edson Felisbino Silvano e Marilete
Kulkamp Silvano, ambos empregados da Confecções Puk;
14.3.3) na 5a e última alteração contratual da Puk Industria retiram-se da sociedade os sócios
Edson Felisbino e Marilete Kulkamp e ingressam os sócios Andréas Eduardo Wagner Moreira
Maia e Lia Maria. Segundo a autoridade fiscal, Lia Maria, sócia majoritária, reside em Porto
Alegre/RS e o sócio administrador, Andréas Eduardo, é médico, reside em Tubarão/SC e
trabalha em tempo integral nesta cidade e em Araranguá/SC. Portanto, teria dificuldades para
gerenciar a empresa em Armazém/SC;
14.4) Puk Indústria iniciou suas atividades na Rua Nunes Machado, no 40, centro,
Florianópolis/SC. Na 1a alteração contratual alterou o endereço para Rua 12 de outubro, no 288,
sala 02, centro, Armazém/SC, praticamente o mesmo endereço da Confecções Puk. Na 3a
alteração consta que "a sociedade que tinha a sede à Rua 12 de outubro, nr. 288, sala 01, centro,
Armazém/SC, passará para a Rua Sebastião José Corrêa, s/n, centro, Armazém/SC".
14.4.1) O prédio (galpão) onde funciona a parte fabril da Confecções Puk está edificado em
terreno de sua propriedade no endereço que especifica e nesse mesmo local, em uma pequena
sala, sempre trancada e com algumas máquinas, encontra-se o estabelecimento da Puk Indústria;
14.5) na Puk Indústria constam como empregados, e em número reduzido, somente costureiras e
serviços gerais; na Confecções Puk, além do maior número de empregados, constam as mais
diversas funções, tais como, mecânico de máquinas, revisora, chefe de escritório, auxiliar de
produção, passadeira, motorista, encarregado de produção e gerente financeiro;
14.6) intimada, Puk Indústria não apresentou livros e/ou documentos contábeis relativos aos
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.444 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000558/2009-95

anos de 2004, 2005 e 2006;
14.7) a despeito da existência de conta bancária, Confecções Puk não comprovou nenhuma
movimentação bancária nos anos de 2004 a 2006;
14.8) no ativo permanente/imobilizado do balanço da Puk Indústria não consta bens como
máquinas, veículos, móveis, utensílios, terrenos, etc., tampouco documentação comprobatória de
aluguel de imóvel para o seu funcionamento; enquanto no balanço da Confecções Puk consta
bens dessa natureza;
14.9) disparidade entre o número de empregados x receita bruta nos anos-calendário 2004 e 2005
das referidas sociedades:
Empregados
Receita
Empregados
Receita
2004
165
897.468,88
6
576.788,08
2005
129
454.496,72
8
1.147.317,19
Confecções PUK
Ano-calendário
Puk Indústria

16.
A seguir a narrativa dos fatos elencados acima pela autoridade fiscal (e-fls. 2):
No local em que funciona a Confecções Puk Ltda. há uma outra empresa - a Puk
Industria e Comércio de Confecções Ltda. Porém, analisando-se a situação de ambas,
verifica-se que na realidade, esta é parte integrante daquela, pois elas atuam como se
fossem uma única empresa, estão situadas no mesmo imóvel (terreno), tem os
mesmos objetivos e são administradas pelas mesmas pessoas, Sra. Jucela Neusete
Pereira Tiscoski e Nadja Eliani Pereira Dal-Toé, conforme demonstração a seguir:
RAZÃO SOCIAL/OBJETIVOS ( vide anexos I, II e III)
A Confecções Puk Ltda. iniciou suas atividades em 02 de janeiro de 1979, enquanto que
a PuK Indústria e Comércio de Confecções Ltda. iniciou em 01 de julho de 1993.
2 - A razão social das duas empresas é, praticamente, igual:
PUK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. e
CONFECÇÕES PUK LTDA.
3 - o objetivo social, de ambas, é o mesmo:
Confecções Puk - Indústria e Comércio de confecções para homens, senhoras e crianças.
Puk Indústria - Indústria e comércio de confecções em geral.
[...]
QUADRO SOCIETÁRIO DA PUK INDÚSTRIA ( vide anexos I, II, III, V e VI)
5 - As sócias atuais da empresa Confecções Puk Ltda., herdeiras dos fundadores,
eram também sócias da empresa Puk Indústria até a 2a Alteração contratual,
conforme registro na JUCESC em 16/12/1998. A partir da referida data, então, o quadro
societário da mesma passou a ser formado por interpostas pessoas.
5.1 - A empresa Puk Indústria e Comércio de Confecções Ltda., foi constituída
pelos sócios Moacir Aldo Pereira, também fundador da Confecções Puk Ltda., e Jucela
Neusete Pereira e Nadja Eliani Pereira, atuais sócias administradoras desta.
5.2 - Na 1a Alteração contratual retirou-se da sociedade, Puk Industria, o Sr. Moacir
Aldo Pereira, continuando, então, as sócias Jucela Neusete Pereira e Nadja Eliani
Pereira.
5.3 - Na 2a Alteração retiram-se da sociedade as sócias Jucela e Nadja, e passaram a
constar o Sr. Aloisio Westrup e Roseley Bordignon da Rosa. Porém, conforme
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.444 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000558/2009-95

alterações contratuais, livro diário, folha de pagamento e Declaração do Imposto de
Renda, o Sr.Aluisio Westrup, residente em Criciúma, foi e é o responsável contábil das
empresas envolvidas, com registros desde 14/02/1992. A Sra. Roseley Bordignon da
Rosa, residente em Forquilhinha/SC, no período em que consta como sócia
(14/12/1998 a 30/04/2000) é também funcionária do escritório de contabilidade
TRGW Assessoria Empresarial Ltda., o qual pertence, de fato, ao Sr. Aloisio
Westrup.
5.4 - Na 4a alteração consta a retirada dos sócios Aloisio Westrup e Roseley Bordignon
da Rosa e a entrada do Sr. Edson Felisbino Silvano e Sra. Marilete Kulkamp
Silvano. No entanto, verifica-se que no período em que constam como sendo sócios da
PuK Indústria (30/04/2000 a 01/07/2003 - datas da alteração contratual ), ambos eram,
também, empregados da Confecções Puk Ltda.
5.5 - Na 5a e última alteração passaram a figurar como únicos sócios, em substituição
ao Sr. Edson Felisbino Silvano e Sra. Marilete Kulkamp Silvano, o Sr. Andréas Eduardo
Wagner Moreira Maia e Sra. Lia Maria Wagner Maia. Verifica-se, no entanto, que a
Sra. Lia, sócia majoritária, é residente em Porto Alegre/RS e o Sr. Andreas, que
consta como sendo o sócio-administrador, é médico, reside em Tubarão, trabalha
em tempo integral em Tubarão/SC e Araranguá/SC. Portanto, com dificuldades para
gerenciar uma empresa em Armazém/SC.
LOCALIZAÇÃO/ENDEREÇOS DA PUK INDÚSTRIA ( vide anexos I, II e VII)
6 - Conforme contrato social a PuK Indústria e Comércio de Confecções Ltda. iniciou
suas atividades Rua Nunes Machado, nr. 40, centro, Florianópolis/SC.
6.1 - Na 1a Alteração contratual, com data de 20/01/1997, consta que a empresa passou
a funcionar na Rua 12 de outubro, nr. 288, sala 02, centro, Armazém/SC., no mesmo
endereço, praticamente, da Confecções Puk Ltda.
6.2 - Na 3a Alteração consta o seguinte: "a sociedade que tinha a sede a Rua 12 de
outubro, nr.288, sala 01, centro, Armazém/SC, passará para a Rua Sebastião José
Corrêa, s/n, centro, Armazém/SC".
7 - O prédio (galpão) onde funciona a parte fabril da Confecções Puk está
edificado sobre um terreno de sua propriedade que vai desde a rua 12 de outubro até
a rua paralela, Sebastião José Corrêa. Nos fundos, ao lado do citado galpão tem uma
outra edificação, onde se encontra uma pequena sala que, alega-se, como sendo o
local da Puk Indústria e Comércio de Confecções Ltda. O referido imóvel fica
próximo do portão dos fundos da empresa, sendo que o mesmo está sempre trancado
por cadeado. Na referida sala encontram-se algumas máquinas de costura.
EMPREGADOS/ FUNÇÕES ( vide anexos VIII e IX)
8 - A quantidade de empregados da PuK Indústria foi sempre inferior ao da
Confecções Puk, sendo que as funções encontradas naquela sempre foram de, somente,
costureira e serviços gerais. Enquanto nessa, Confecções Puk, encontram-se
empregados trabalhando nas diversas funções, como: mecânico de maquinas,
revisora, chefe de escritório, auxiliar de produção, passadeira, motorista,
encarregado de produção e gerente financeiro.
CONTABILIDADE ( vide anexos X e XI)
9 - Não foram apresentados os livros e/ou documentos contábeis da Puk Indústria e
Comércio de Confecções Ltda., relativos aos anos de 2004, 2005 e 2006, intimada a
fazê-lo através do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal, de 21/08/2009, e Termo de
Intimação Fiscal nr. 01/2009, de 07/10/2008.
10 - Embora havendo documentos que informam a existência de conta bancaria na
empresa Puk Confecções Ltda., não foi apresentado qualquer comprovação da
referida movimentação nos balanços de 2004, 2005 e 2006, conforme solicitação
efetuada no Termo de Inicio de Procedimento Fiscal, emitido em 21/08/2009, e Termo
de Intimação Fiscal nr. 01/2009, emitido em 07/10/2009.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.444 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000558/2009-95

11 - Foi constatado, ainda, que nos balanços contábeis apresentados, da Puk Indústria,
não consta Ativo Permanente/ Imobilizado, portanto, não possui: máquinas,
veículos, móveis, utensílios, terrenos, etc. Ao contrário da outra empresa, Confecções
Puk, que, conforme balanços, é detentora de bens dessa natureza.
12 - Não há qualquer registro ou documento que esclareça sobre um possível
aluguel de imóvel para funcionamento da empresa Puk Indústria.
RECEITA BRUTA X NUMERO DE EMPREGADOS ( vide anexos XII e XIII)
13 - Nos anos de 2004 e 2005 verifica-se que houve uma grande disparidade na
relação - quantidade de empregados x receita bruta, o que evidencia um provável
descontrole contábil, como segue:
ANO

CONFECÇÕES PUK

PUK INDÚSTRIA
CALENDÁRIO
Empregados Receita
Empregados Receita
2004

165
897.468,88
6 576.788,08
2005

129
454.496,72
8 1.147.317,19
No ano de 2004, enquanto uma empresa contando com 165 empregados, em média,
consegue uma receita de R$ 897.468,88, a outra com 6 empregados produz uma
receita de R$ 576.788,08. Já no ano de 2005, enquanto a Confecções Puk com 129
empregados fatura R$ 454.496,72, a Puk Indústria com apenas 8 funcionários
consegue auferir o valor de R$ 1.147.317,19 de receita bruta.
Assim sendo, pelo exposto, conforme as informações prestadas e corroboradas pelos
documentos anexados, entendemos que nos anos - calendário de 2004 e 2005 a empresa
Confecções PuK Ltda., CNPJ nr.83.562.413/0001-97, foi beneficiada em relação à
opção ao sistema SIMPLES da Lei nr.9.317/96, com a situação demonstrada de
separação da receita bruta entre duas empresas. Porém, pelas evidencias apresentadas
de que se trata, de fato, de uma única empresa, foi ultrapassado, então, o limite de
R$ 1.200.000,00 da receita bruta prevista no inciso II do art. 9o da referida lei, conforme
segue:

17.

O conjunto dos fatos apurados pela autoridade fiscal, quais sejam, ambas as
sociedades têm o mesmo objeto social; mesmo nome, que inclusive é o nome
comercial/propaganda (confira-se em www.puk.com.br); o histórico societário, desde as
herdeiras dos sócios fundadores, passando por alterações sociais que incluíram contador e
respectiva funcionária, empregados, até mesmo um médico como sócio administrador, não pelo
fato de ser médico, mas sim pela (in)disponibilidade de tempo para desempenhar tal mister; o
funcionamento no mesmo endereço; o reduzido número de funcionários na PUK Industria – que
em tese seria a responsável pela fabricação das roupas – ao contrário da Confecções Puk; a não
apresentação de livros/documentos contábeis por Puk Indústria, que também não possui ativo
permanente/imobilizado, tampouco comprovou o aluguel de seu estabelecimento, ao contrário da
Confecções Puk; a não apresentação de movimentação bancária por Confecções Puk; e, por fim,
a disparidade entre o número de empregados e a receita bruta apurada nos anos-calendário 2004
e 2005; permitem concluir, de forma segura, tratar-se de única sociedade.
18.

In casu, adotou-se a praxe – que deve ser repelida – de dividir-se o faturamento
para permanecer no regime especial. Em casos dessa natureza é preciso analisar o “conjunto da
obra”, não se deve fixar em um ponto isolado, é o conjunto dos fatos concatenados que
permitem concluir – repito – de forma segura que se tratou de uma estratégia para tentar burlar o
Fisco e permanecer no regime simplificado.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.444 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000558/2009-95

19.

Por outro lado, não consta dos autos nenhum elemento probatório apresentado
pela recorrente capaz de infirmar o que foi minimente detalhado pela fiscalização; nem mesmo
em relação à movimentação bancária citada pela autoridade fiscal – só para citar um exemplo – a
recorrente foi capaz de refutar com documentação hábil e idônea. Pelo contrário, apresenta
argumentações genéricas e suposições.
20.

Diante dos fatos apurados, a verdade deve prevalecer sobre o arquétipo formal
apresentado. É dizer, embora formalmente existam duas sociedades, na essência comprovou-se
tratar-se de apenas uma. Portanto, correto o somatório da receita bruta. Por conseguinte,
ultrapassado o limite legal de receita bruta, conforme fundamentado no ato declaratório
excludente, correta a exclusão.
21.

Quanto ao pleito para aplicação de lei mais benéfica para considerar o limite de
R$ 2.400.000,00 para as empresas de pequeno porte, conforme disposto na Lei 11.307, 2006
também não assiste razão ao contribuinte.
22.

Primeiro, porque na data da exclusão vigia a legislação que previa o limite de
R$1.200.000,00 e também porque o caso dos autos não se enquadra nas hipótese previstas no art.
106 do CTN de forma a atrair a retroatividade benigna1.
23.

Segundo, porque a Medida Provisória 275, de 2005, convertida na Lei no 11.307,
de 2006, ao alterar o limite da receita bruta no ano-calendário imediatamente anterior ao da
opção para R$ 2.400.000,00, determinou em seu art. 3o que tal alteração só produziria efeitos a
partir de 1o de janeiro de 2006. Veja-se:
Art. 1o Os arts. 4o , 5o , 9o , 13 e 23 da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, passam
a vigorar com a seguinte redação: (Vigência)
[...]
II - na condição de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais);
[...]
Art. 3o Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos, em relação ao art. 1o , a partir de 1o de janeiro de 2006. (Grifo
nosso)
24.

Portanto, sem razão a recorrente em relação à matéria.
25.

Quanto aos efeitos do ato excludente, a Lei 9.317, de 1996, com alterações
posteriores, dispõe que a exclusão do Simples poderá ocorrer mediante comunicação da pessoa
jurídica ou de ofício. A exclusão dar-se-á de ofício, dentre outras hipóteses, no caso de empresa
de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta
superior a R$ 1.200.000,00, a partir do ano-calendário subsequente àquele em que for
ultrapassado tal limite. Veja-se:

1 CTN. Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente
interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II - tratando-se de ato
não definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como infração;b) quando deixe de tratá-lo como contrário
a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.444 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000558/2009-95

Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
II - na condição de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e
duzentos mil reais); (Redação dada pela Medida Provisória no 2.189-49, de 2001) (Grifo
nosso)
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°;
[...]
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2° do artigo anterior, quando não
realizada por comunicação da pessoa jurídica;
[...]
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
[...]
IV - a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que for ultrapassado o
limite estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 9o; (Grifo nosso)
26.
A corroborar o exposto acima, acerca dos efeitos retroativos da exclusão do
Simples, o STJ fixou entendimento no REsp 1.124.507, submetido ao regime do art. 543C, do
CPC de 1973 (recurso repetitivo), no sentido de que por se tratar de situação excludente, que já
era ou deveria ser de conhecimento do contribuinte a lei tratou o ato de exclusão como
meramente declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a
ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão. Veja-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF.
LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO. EFEITOS
RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II, DA
LEI 9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-
C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da
situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a
notificação ao contribuinte a respeito da exclusão.
[...]
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de 10% de
participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de
2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato

pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.444 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000558/2009-95

Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal,
produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES em decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no
artigo 9o, incisos III a XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são
produzidos a partir do mês subsequente à data da ocorrência da circunstância
excludente, nos exatos termos do artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento
do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de
exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido comunicada
ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da pessoa
jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque em
nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o comando legal com base em
alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp 1124507/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/04/2010, DJe 06/05/2010)
27.

Importante destacar que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, bem como as súmulas do
Carf são de observância obrigatória pelos membros deste órgão, nos termos do arts. 62, §2o e 72
do Regimento Interno do CARF2 (Ricarf).
28.
In casu, a exclusão efetivou-se a partir de 01/01/2005 em razão de ter ultrapassado
o limite legal no ano-calendário 2004. Portanto, correto os efeitos da exclusão.
29.
Aduz ainda que, mesmo na hipótese de se considerar indevida “a soma da receita
bruta da recorrente com a receita bruta da empresa Puk Indústria, no ano calendário 2006, tem-
se o total de R$ 1.108.396,10 (fls. 126 e 134) e no ano calendário 2007, o total de R$
778.915,87, ou seja, inferior a R$ 1.200.000,00”.

2 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
Ar. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 2o As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) [...]
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória
pelos membros do CARF.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.444 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000558/2009-95

30.
Por conseguinte, insiste que, “na hipótese de manter-se o ato de exclusão, os
efeitos desta devem ser apenas no ano calendário 2005, pois, nos anos seguintes, mesmo
considerando a soma das receitas brutas das empresas citadas, não se alcançou o limite legal”.
31.
Nos termos do art. 16 da Lei 9.317, de 1996, “a pessoa jurídica excluída do
SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas”. Portanto, nos anos-calendário
2006 e seguintes o contribuinte estava sujeito às normas de tributação diversas do Simples
Federal.
32.
Por conseguinte, ao pleitear a manutenção no Simples a partir de 2006, trata-se na
verdade de pedido de inclusão retroativa, matéria estranha ao objeto deste feito. A matéria em
pauta é exclusão do Simples, a qual foi mantida; e o seus efeitos, a partir de do 1o de janeiro do
ano-calendário 2005, o qual também foi mantido. Nos anos-calendário posteriores, caso a
recorrente entenda que faz jus ao regime simplificado deve aviar pedido pela via correta.
33.
Além de ser matéria estranha ao feito, é importante ressaltar que existem outros
impedimentos ao regime simplificado – existência de débitos, por exemplo – que devem ser
analisadas na esfera própria.
34.
Nesses termos não conheço dessa matéria.
35.
Ante todos os motivos elencados acima, há ser mantida a exclusão do Simples
Federal, com efeitos retroativos a 01.01.2005.
Conclusão
36.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital